Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740149-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LOURDES CONCEICAO SANTANA REU: MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferido acórdão (Id 50726951) negando provimento ao agravo interno interposto pela requerente contra decisão desta relatoria (Id 44189469) que, na ação rescisória por ela ajuizada, em desfavor de Marcus Vinícius Luso Câmara, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas iniciais e ordenou a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, interpôs ela Recurso Especial (Id 51619510). Inadmitido esse recurso (Id 52726760) e o agravo interposto em face da decisão da Presidência, transitou em julgado a decisão de não conhecimento do agravo (Id 58642149 - p. 4) em 30/4/2024 (Id 58642149 - p. 8). Transitada em julgado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, DETERMINO seja a requerente intimada para que cumpra o comando expresso na decisão de Id 44189469, com o que deverá recolher as custas iniciais, realizar o depósito prévio e comprovar o pagamento desses valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora